Tribunal: TJMT
Processo: 1042478-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042478-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 006.095.111-73 (PACIENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (IMPETRANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FELIPE DA SILVA PEDROSO - CPF: 062.099.591-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 072.977.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI - CPF: 051.574.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VICTOR LOUREIRO - CPF: 873.134.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIS ALAN DA SILVA - CPF: 034.632.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES - CPF: 054.275.541-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL CALDAS FERNANDES - CPF: 882.846.623-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS [OPERAÇÃO
CASTELO BRANCO
]. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS (DEZ DENUNCIADOS). NECESSIDADE DE ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO (ART. 80 DO CPP). FACULDADE DO JUIZ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO COM CELERIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente segregado preventivamente, no âmbito da denominada Operação
Castelo Branco
, pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de ativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal de tramitação do processo configura excesso de prazo desarrazoado passível de revogação da prisão preventiva; (ii) verificar se o não desmembramento do feito em relação ao paciente, diante da demora processual causada por corréu, caracteriza constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de mera soma aritmética, mas de análise pautada pela razoabilidade. No caso concreto, a pluralidade de réus (dez denunciados), a complexidade das investigações — envolvendo extrações telemáticas volumosas e crimes de lavagem de capitais — e a necessidade de dirimir conflito negativo de competência justificam a tramitação processual alongada, não se verificando desídia imputável ao aparato estatal.

4.

Eventual paralisação decorrente da concessão de prazo para defesa de corréu foi superada antes mesmo da impetração do
writ
, restando demonstrado que o d. juízo singular atuou para garantir a regularidade do rito, sem incorrer em desídia ou inércia estatal; pelo que não há falar em direito subjetivo do paciente ao desmembramento da ação penal, medida que constitui, afinal, faculdade discricionária do magistrado.

5. O incidente de declínio de competência e o posterior conflito negativo de jurisdição foram processados e dirimidos com celeridade por este Tribunal de Justiça, não contribuindo para uma demora injustificada, mas sim para o exercício do controle de competência e observância do devido processo legal. Inexistindo desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, e estando a marcha processual compatível com as dificuldades intrínsecas à causa, não se reconhece o constrangimento ilegal aventado.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, justificando-se a maior dilação processual em feitos de elevada complexidade, com pluralidade de réus e necessidade de diligências instrutórias extensas. 2. O desmembramento do feito (art. 80, CPP) é faculdade do magistrado, cujo indeferimento fundamentado na necessidade de evitar decisões contraditórias e assegurar o acesso à prova comum não configura constrangimento ilegal”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 80, 312 e 313; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei n. 9.613/98, art. 1o; CF/88, art. 5o, LXXVIII; Súmula Vinculante n. 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1042478-52.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

Dr. ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI

Dr. MARCELO GERALDO COUTINHO HORN

PACIENTE:

RODRIGO HENRIQUE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005277-54.2024.8.11.0002 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com o delito de
tráfico interestadual de entorpecentes
[Operação
Castelo Branco
].

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde
03/06/2025
, à conta da suposta prática do crime supramencionado. Em
04/09/2025
, o Ministério Público ofertou denúncia e, em
24/09/2025
, a i. defesa técnica apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva; petitório não apreciado à data da impetração do
writ
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo na formação da culpa
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere
há quase 6 (seis) meses
, sem que tenha havido o
recebimento da denúncia
ou a
apreciação do pedido de liberdade formulado
.

Aduzem, ainda, que a paralisação do feito decorre exclusivamente da concessão de sucessivos prazos à defesa do corréu
Max William Sonaque Zucchi
, situação que impõe ao paciente, que está em dia com suas obrigações processuais,
constrangimento ilegal insuportável
.

Nessa ordem de ideias, argumentam que, em
13/11/2025
, já havia sido certificada nos autos a apresentação de defesa prévia por todos os acusados, à exceção de
Max William
, circunstância em face da qual o d. juízo singular optou por
renovar o prazo para a defesa do corréu
, atendendo a um pedido de acesso a dados telemáticos, de forma a manter o processo
estagnado
para o paciente.

Conforme os d. impetrantes, tal situação viola o
art. 80 do Código de Processo Penal
, que faculta a
separação dos processos
quando houver excessivo número de acusados ou para não lhes prolongar a prisão provisória.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a fim de que se determine ao d. juízo
a quo
a promoção do
imediato desmembramento

do feito
em relação ao paciente, com apreciação de seu pedido de liberdade em 24 (vinte e quatro) horas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 331645370 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada, se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID 332239856).

Posteriormente, com a certificação nos autos do declínio de competência para o d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital (ID 342651375), foram solicitados informes àquele juízo, que os prestou sob o ID 345013372.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 350848363).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, atendendo a representação formulada pela d. autoridade policial junto ao Grupo Especial de Investigações Sensíveis — Unidade de Mato Grosso (GISE/MT), o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
decretou a prisão preventiva
de
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA
,
Max William Sonaque Zucchi
,
Marcelo Maurinho de Azevedo, Michel Caldas Fernandes, Nilton Pereira dos Santos, Felipe da Silva Pedroso, Marcelo Victor Loureiro, Gilis Alan da Silva, Flávio Almeida Rodrigues
e
Cristiano Gomes de Magalhães
, investigados por seu suposto envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 1o da Lei n. 9.613/98
, sendo cumprido na data de 03/06/2025 o mandado de prisão expedido em face do paciente.

Colhe-se da representação que as investigações partem,
a priori
, de três ocorrências pretéritas relacionadas à prisão em flagrante de alguns dos investigados pela prática do crime de
tráfico de drogas
. Investigações desencadeadas a partir dessas ocorrências desvendaram, posteriormente, a existência de
outros envolvidos no crime de tráfico de drogas
, bem como a formação de uma
associação para o narcotráfico
e, adicionalmente, ainda a ocorrência do crime de
lavagem de capitais
.

Uma vez concluídas as investigações, em 04/09/2025 o Ministério Público Estadual ofertou
denúncia
nos autos n. 1005277-54.2024.8.11.0002, em face do paciente e demais investigados, pelos
seguintes fatos delituosos:

1. FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, como incurso nos delitos previstos no art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006;

2. MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 2 vezes), e art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006;

3. NILTON PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 4 vezes), art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/98, na forma do art. 69 do CP;

4. GILIS ALAN DA SILVA, como incurso nos delitos previstos no artigo 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006;

5. MICHEL CALDAS FERNANDES, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 2 vezes), artigo 35 c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

6. RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por duas vezes), art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

7. CRISTIANO GOMES DE MAGALHÃES, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
, artigo 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006;

8. MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, como incurso nos delitos previstos no art. 33,
caput
(por 3 vezes), art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

9. MARCELO VICTOR LOUREIRO, como incurso nos delitos previstos nos 33,
caput
(por 4 vezes), c/c art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP;

10. FELIPE DA SILVA PEDROSO, como incurso no delito previsto no artigo 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Contextualizando a imputação, descreve a denúncia que a investigação teve início a partir do Inquérito Policial no 2024.0012021, instaurado com o objetivo de aprofundar a apuração sobre um grupo criminoso voltado à prática do tráfico interestadual de drogas, operando de Mato Grosso para o Estado do Ceará, com destaque para a utilização do aeroporto de Várzea Grande/MT como ponto estratégico de envio de entorpecentes.

Tal procedimento decorreu de diligências anteriores nas quais já havia sido identificada a participação de diversos indivíduos em remessas ilícitas de drogas, sendo que, no curso das investigações, foram colhidos elementos que indicavam também a prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, bem como do art. 1o da Lei n. 9.613/98, visto que tais indivíduos não apenas atuavam no transporte dos entorpecentes, como alguns deles ainda participavam da operacionalização financeira das atividades ilícitas.

As investigações revelaram que o grupo esteve envolvido diretamente nas seguintes apreensões:

Fato 1
–
29/09/2023
– Transporte de 3,960kg (três quilos e novecentos e sessenta gramas) de cocaína, acondicionados em sacos plásticos colados nas pernas de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, no aeroporto de Várzea Grande/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE, em decorrência do qual o réu fora
condenado
na
ação penal n. 1039209-67.2023.8.11.0002
como incurso no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Resumidamente, narra a inicial acusatória que FLÁVIO fora contratado por MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI para realizar o transporte ilícito de drogas, tendo este custeado o deslocamento de FLÁVIO da cidade de Cáceres/MT até a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, local previamente indicado como ponto de encontro. No referido estabelecimento, FLÁVIO foi recepcionado por MARCELO VICTOR LOUREIRO, responsável pela aquisição de vestimenta apropriada, pela fixação do entorpecente ao corpo do transportador e, posteriormente, por conduzi-lo até o aeroporto, desempenhando a função de apoio logístico à empreitada criminosa.

A investigação obteve o registro de conversas mantidas entre FLÁVIO e o contato de MAX, identificado como “Max Cateto” (telefone +55 65 99526-486), além de diálogos com indivíduos identificados como “Neno” (tratando de “chá” – referência à maconha), “Cobrador” (tratando de “brau” – também referência à maconha), “Leoti” (negociando entorpecentes), e participação em grupo de WhatsApp denominado “Revoada Chácara”, cujas mensagens indicavam vínculo com o comércio ilícito de narcóticos. Ainda foram encontrados imagens e vídeo de substância análoga à maconha no aparelho celular, reforçando a habitualidade de MAX na narcotraficância.

Verificou-se, ainda, que RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, identificado como o usuário do número “Deus Acima de Tudo!” (salvo nos contatos de FLÁVIO), também integrou a operação, mantendo reiterados contatos diretamente com FLÁVIO no dia dos fatos, coordenando o momento de saída, providenciando a compra das passagens aéreas, enviando imagens dos cartões de embarque e confirmando se a droga já havia sido colocada no corpo do transportador.

Fato 2
–
21/10/2023
– três semanas após a prisão de FLÁVIO, FELIPE DA SILVA PEDROSO foi preso enquanto transportava 4,320kg (quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de cocaína acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT com destino a Juazeiro do Norte/CE, em razão do que foi
condenado
na
ação penal n. 1038779-18.2023.8.11.0002
como incurso no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Após a retirada da droga que estava aderida ao corpo, FELIPE informalmente relatou que um homem o pegou nas proximidades do Várzea Grande Shopping, o levou para um motel para colocar os pacotes de drogas enrolados a seu corpo e o deixou novamente próximo ao aeroporto, sendo apurado, então, que CRISTIANO

GOMES DE MAGALHÃES indicou FELIPE para realizar o tráfico de drogas, explicando-lhe como poderia ganhar dinheiro trabalhando para o narcotráfico, inclusive, chegou a detalhar que a droga seria colada ao corpo a fim de que ele desempenhasse a função de transportador, e ainda repassou o contato de FELIPE para MARCELO LOUREIRO e ao responsável por acertar os detalhes do transporte ilícito.

Aprofundando as investigações através da exploração do aparelho celular de FELIPE, deslindou-se que ele e CRISTIANO mantinham contato frequente até alguns dias antes da deflagração da operação. Também foi evidenciado que desde o mês de abril de 2023, FELIPE mantinha diálogo com MARCELO VICTOR LOUREIRO e MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI. E ainda, que RODRIGO HENRIQUE DA SILVA dialogava com FELIPE desde outubro daquele ano, sendo quem mais entrou em contato com FELIPE nas horas em que antecederam a pelo transporte das drogas, tendo chamado a atenção dos policiais o fato de que MAX, RODRIGO e MARCELO também estiveram diretamente ligados ao transporte de entorpecentes perpetrado por FLÁVIO dias antes.

Segundo a narrativa ministerial, o réu FELIPE manteve conversas diretas com CRISTIANO sobre a contratação para a remessa da droga, recebeu o narcótico, o qual foi acondicionado em seu corpo por MARCELO VICTOR LOUREIRO, e seguiu para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína. Confirmou-se que novamente MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI atuava habitualmente na viabilização do crime, ao passo que MARCELO VICTOR LOUREIRO agia como o responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, acondicionou a droga no corpo de FELIPE e o levou até o aeroporto, mais uma vez demonstrando habitualidade criminosa.

Demais disso, a partir de informações repassadas por FELIPE após sua prisão, descortinou-se que MICHEL CALDAS FERNANDES era o destinatário da droga transportada por aquele, e ainda o responsável pelo custeio de sua estadia. Os levantamentos realizados
in loco
comprovaram, através do sistema de câmeras e funcionário do estabelecimento, que MICHEL reservou, pagou e fez um registro fotográfico do recibo encontrado na posse de FELIPE. Agregado a isso, têm-se que além de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, MICHEL adquiriu passagens para outros transportadores de droga em diversas ocasiões.

Fato 3
–
29/10/2023
– Transporte de 8,350kg (oito quilos e trezentos e cinquenta gramas) de pasta base de cocaína, acondicionados em tabletes no interior de mala de viagem de GILIS ALAN DA SILVA, na rodoviária de Cuiabá/MT, com destino a Juazeiro do Norte/CE [APFD n. 1010450-87.2023.8.11.0004].

Em diligências para inibir o tráfico de drogas na divisa dos Estados, constituída pelas cidades de Barra do Garças-MT e Aragarças-GO, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem do ônibus 19.400, viação Xavante, com linha de Cuiabá-MT para Brasília-DF, entrando na cidade de Aragarças-GO. Durante atuação policial, dentre outros passageiros, foi constatada a presença de GILIS, que aparentou grande nervosismo e inquietação, bem como apresentou respostas confusas e não precisas, informando que foi à Cuiabá-MT à procura de emprego e retornou em sentido à Goiânia-GO.

Todavia, após nada de ilícito ser encontrado nas bagagens dos demais passageiros, GILIS apresentou elevação de inquietação, e ao realizar busca no interior de uma mala de cor preta não identificada, a equipe policial encontrou 6 (seis) tabletes de cocaína, pesando ao todo 8,350kg (oito quilos e trezentos e cinquenta gramas). Após o acesso às imagens de monitoramento da Rodoviária de Cuiabá, foi confirmado que GILIS ALAN DA SILVA embarcou com a referida mala e com uma bolsa nas costas, realizando a entrega da bagagem ao motorista para o depósito no bagageiro do veículo.

De acordo com a denúncia, MICHEL CALDAS FERNANDES teria sido o responsável direto pela compra e pagamento de passagens aéreas para GILIS sair de Juazeiro do Norte/CE e para lá retornar após o transporte da droga, bem como por coordenar essa atividade ilícita, tanto que em 25 de outubro de 2023 teria acertado os detalhes para que GILIS viajasse até o estado de Mato Grosso no desiderato de transportar entorpecentes, ensejo em que, durante o trajeto, GILIS chegou a negociar outro carregamento com MICHEL e, nos dias seguintes, solicitou adiantamento financeiro pela prática criminosa.

Ainda segundo a narrativa ministerial, MICHEL enviou para GILIS o contato de MARCELO VICTOR LOUREIRO, sob o domínio de “Amigo Luiz” (+55 65 8135 8993), e foi ele quem chegou na rodoviária de Cuiabá/MT para buscar GILIS ALAN, e depois o levou de volta à rodoviária, oportunidade em que GILIS sai do carro já com a mala onde foram apreendidos os tabletes de entorpecentes, sendo posteriormente preso em Aragarças/GO, o que demonstraria a atuação coordenada de MICHEL CALDAS FERNANDES e MARCELO VICTOR LOUREIRO na logística e no comando da remessa de drogas transportada por GILIS.

Fato 4
–
03/06/2025
– Apreensão de 1.021,05kg (um quilo vinte e um gramas e cinco centigramas) de maconha e 251,67g (duzentos e cinquenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína na empresa Loureiro Agronegócios Ltda., de propriedade de MARCELO VICTOR LOUREIRO e anteriormente de NILTON PEREIRA DOS SANTOS.

Após a prisão de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES em 29 de setembro de 2023 (Fato 1), as diligências realizadas apuraram que MARCELO LOUREIRO foi o responsável por organizar a logística do transporte da droga, e já no dia 20 de outubro de 2023, tal indivíduo fora avistado em seu veículo Honda/Civic LXR, estacionando em frente ao Hotel Casa Nova, localizado na Rua Salim Nadaf, bairro Centro Norte, em Várzea Grande/MT, exatamente um dia antes de FELIPE ser preso transportando 4,3kg de cocaína presos às pernas (Fato 2) no aeroporto de Várzea Grande, sendo que MARCELO LOUREIRO fora novamente indigitado como o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

No dia 23 de outubro de 2023, MARCELO LOUREIRO foi novamente visto em seu automóvel estacionando em frente ao mesmo hotel. Na ocasião, ele aguardou e, em seguida, NILTON PEREIRA DOS SANTOS entrou no veículo. Por volta das 10h, o carro se dirigiu a uma residência localizada na Avenida Castelo Branco, n. 1389, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, onde reside MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO.

Nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, verificou-se que essa prática se repetia rotineiramente: MARCELO LOUREIRO buscava NILTON e ambos se dirigiam à residência de MARCELO MAURINHO, onde permaneciam por longos períodos, sendo constatado pelas diligências investigativas que MARCELO MAURINHO possui condenação por tráfico de drogas, fato pelo qual foi sentenciado a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por crime ocorrido nesta mesma residência situada na Avenida Castelo Branco, n. 1389; ao passo que NILTON figura em um processo criminal como proprietário de uma fazenda onde foram apreendidos aproximadamente 218,700kg (duzentos e dezoito quilos e setecentos gramas) de cloridrato de cocaína, bem como um avião despedaçado e apresentando sinais de incêndio, sugerindo uma tentativa de ocultar sua identificação.

Nesse contexto, policiais militares receberam informações de que os veículos VW Amarok branca e Chevrolet Montana vermelha estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Após monitoramento, a caminhonete Amarok foi localizada abandonada em frente ao Colégio “Elmaz Gattaz”, onde foi encontrado um tablete de maconha e compartimentos ocultos para transporte de entorpecentes, mas o condutor não foi localizado. No dia seguinte, com apoio de equipes policiais e do helicóptero Águia do Ciopaer, o veículo Montana foi localizado após entrar em alta velocidade na residência de MARCELO MAURINHO na Avenida Castelo Branco.

Nesta data, os policiais encontraram no local 8 tabletes de cocaína no veículo Montana (com Adalberto Alves Bezerra), 4 tabletes no porta-malas de uma BMW (com David Roberto Silva), 1 tablete em um Citroen C4 (com MARCELO MAURINHO) e mais 18 tabletes de cocaína e 4 pacotes de maconha tipo
Skunk
em um cômodo do domicílio de MARCELO MAURINHO, totalizando 31,81kg de cocaína e 1,945kg de maconha, ao que se somou a apreensão de R$ 3.798,00 em dinheiro, além de quatro celulares contendo conversas sobre o tráfico de drogas e alguns documentos com anotações sobre o narcotráfico.

No
smartphone
de uso pessoal de MARCELO MAURINHO, apreendido nesta ocasião, foram identificadas 1.193 ligações com NILTON, entre os dias 04/10/2023 e 02/06/2025, revelando comunicação quase diária entre ambos. Neste mesmo aparelho, demonstrou-se ainda que MARCELO MAURINHO realizava buscas na internet relacionadas à prisão de MARCELO LOUREIRO. De outro lado, em exploração ao aparelho celular de Aline Castro, esposa de MARCELO MAURINHO, verificou-se que NILTON liga para este número de telefone desde o dia 18 de março de 2021, data em que MARCELO MAURINHO foi preso em flagrante na residência da Av. Castelo Branco, pela prática do crime de tráfico de drogas, existindo ainda diálogos na data em que MARCELO MAURINHO progrediu de regime, comemorando a liberdade alcançada e combinando um encontro entre os denunciados.

Posteriormente, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de MARCELO MAURINHO, foi localizada uma anotação manuscrita contendo valores e dados bancários, incluindo uma chave PIX que corresponde ao CNPJ da empresa Sotnussa Agronegócios e Pecuária Ltda., registrada no mesmo endereço da empresa LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, anteriormente NP Agronegócios, sendo desvelado que a empresa Sotnussa Agronegócios tem como proprietário Edivan Pereira de Oliveira, pessoa idêntica em aparência física a NILTON PEREIRA DOS SANTOS, sugerindo o uso de identidade falsa; bem assim, que NILTON possui 100% do capital social (registrado com cento e quarenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) da NP AGRONEGÓCIOS LTDA, enquanto MARCELO LOUREIRO possui 100% do capital social (registrada com um milhão de reais) da LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA, sendo que o endereço comercial atualmente vinculado à LOUREIRO AGRONEGÓCIOS — Rua Adelino P. de Campos, Lote 04, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT — já esteve registrado como sede da NP AGRONEGÓCIOS.

Considerando esse panorama, no dia 03 de junho de 2025 a equipe policial se dirigiu à Rua Adelino P. de Campos, Lote 04, bairro Marajoara, em Várzea Grande/MT, endereço da LOUREIRO AGRONEGOCIOS, de propriedade de MARCELO LOUREIRO, e endereço antigo da NP AGRONEGOCIOS, de propriedade de NILTON, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sendo verificado na ocasião que no local funcionava nenhuma atividade empresarial, sendo, portanto, uma empresa de fachada à disposição de MARCELO LOUREIRO e NILTON para a realização de práticas delitivas.

Na mesma ocasião, com o apoio do canil da Polícia Federal, foram apreendidos dentro de uma caixa de sementes, um saco contendo 251,67g de cocaína e dois tabletes contendo 1.021,05kg de maconha, assim como se localizou no endereço uma lancha, mas referida embarcação não possuía quaisquer marcas de identificação de propriedade, motivo

pelo qual foi expedido ofício à Marinha do Brasil a fim de que fosse esclarecido o real proprietário, sendo informado pela autoridade marítima que a embarcação não possui situação regularizada, mesmo porque a ausência, de forma visível, de número de motor, número de inscrição ou nome de identificação, impossibilitaria a verificação de eventual histórico de registro de propriedade no Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB).

Nesse cenário, concluiu o Ministério Público Estadual que, no decorrer das investigações, apurou-se que os denunciados atuavam de forma estável e organizada, visando a prática reiterada de tráfico interestadual de drogas. A logística criminosa envolvia o recrutamento de “mulas” para o transporte do entorpecente, a aquisição e preparo do material ilícito, bem como dissimular a titularidade do patrimônio, com o propósito de afastar a identificação da origem criminosa dos valores empregados, motivo pelo qual
imputou a TODOS os denunciados a prática do crime de associação para o tráfico de drogas
, ao tempo em que incursionou
tão somente

MARCELO VICTOR LOUREIRO
e
NILTON PEREIRA DOS SANTOS
também

no crime de
lavagem de dinheiro
, e com exceção de FLÁVIO ALMEIDA RODRIGUES, FELIPE DA SILVA PEDROSO e GILIS ALAN DA SILVA – que já haviam sido condenados por tráfico de drogas nas ações penais n. 1039209-67.2023.8.11.0002, n. 1038779-18.2023.8.11.0002 e n. 5725086-70.2023.8.09.0014, respectivamente,
imputou aos demais denunciados o cometimento do narcotráfico.

Quanto à
prisão preventiva
de
RODRIGO
, considero de rigor registrar que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1020438-76.2025.8.11.0000, impetrado em prol do ora paciente, pelos mesmos advogados que subscrevem este
writ
, e com arrimo no mesmo substrato fático, esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
ratificou

os fundamentos da prisão cautelar
do paciente, razão pela qual
denegou a ordem
, ao que se vê do acórdão na forma como ementado,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o narcotráfico, em contexto de investigações que também apuram o crime de lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado, por se tratar de associação dedicada ao crime de tráfico interestadual de drogas, tanto pelo modal aéreo quanto pelo rodoviário, ao que se somam os indícios de lavagem de dinheiro, contexto delitivo no qual a atuação do paciente teria sido central à consecução das atividades delitivas do grupo criminoso; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso
”.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
01/09/2025
.

Limita-se, portanto, a controvérsia
sub judice
ao alardeado
excesso de prazo
no trâmite dos autos originários, porquanto os d. impetrantes argumentam que a paralisação do feito por culpa exclusiva do corréu
Max William
— que, até a data da impetração, não havia ainda apresentado defesa prévia — configura
constrangimento ilegal ao paciente

RODRIGO
, que permanece preso aguardando diligências que não lhe dizem respeito, em violação ao art. 80 do Código de Processo Pena

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.
Do alardeado excesso de prazo

Como brevemente exposto alhures, os d. impetrantes sustentam que o paciente apresentou sua defesa prévia em
24/09/2025
, cumprindo tempestivamente todas as suas obrigações processuais, e que o processo permaneceu
paralisado por quase dois meses
aguardando a apresentação de defesa pelo corréu
Max William
, a quem o d. juízo concedeu sucessivos prazos para acesso a dados telemáticos.

Nessa conjuntura, aduzem que a paralisação configura
constrangimento ilegal
, pois o paciente não pode ser penalizado pela demora de terceiro, devendo o juízo ter procedido ao
desmembramento do feito
, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal.

Como é cediço, o art. 80 do Código de Processo Penal estabelece que será
facultativa
a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. A redação do dispositivo é clara ao utilizar a expressão “
será facultativa
”, indicando que
se trata de poder discricionário do magistrado, não de dever jurídico
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o desmembramento previsto no art. 80 do Código de Processo Penal constitui, portanto,
faculdade do juiz
, que deve sopesar as circunstâncias concretas do caso, não constituindo direito subjetivo do réu.

No caso vertente, o d. juízo de origem, ao conceder prazo ao corréu
Max William
para acesso aos dados telemáticos, não agiu com desídia ou arbitrariedade, mas, sim, em observância ao
direito de defesa
e à
Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal
, que assegura ao defensor, no interesse do representado, acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

A decisão de não desmembrar o feito naquele momento específico encontra-se
dentro da margem de discricionariedade judicial
, especialmente considerando que
a questão do acesso à prova afetava todos os réus
, tratando-se de
prova comum
, e que o desmembramento poderia gerar
decisões contraditórias sobre a mesma prova
.

Ademais, a paralisação era
temporária
e
vinculada a questão processual legítima
, não havendo, à época,
perspectiva de prolongamento indefinido
; ensejo em que se revela pertinente mencionar que, ao proferir decisão, o d. juízo singular chegou a alinhavar que
ficava determinado, desde já, o desmembramento da ação penal
em relação ao acusado
Max William
,
caso sua defesa técnica insistisse no requerimento outrora formulado

e, naquela oportunidade, atendido apenas em parte (ID 214897157 – autos n. 1005277-54.2024.8.11.0002).

Todavia, sem insistir nos requerimentos, a i. defesa técnica do corréu
Max William
apresentou sua defesa preliminar em
21/11/2025
(ID 215729467 – autos n. 1005277-54.2024.8.11.0002), ou seja, cinco dias antes da impetração do presente
habeas corpus
, ocorrida em
26/11/2025
; o que significa que

a causa da paralisação alegada pelos d. impetrantes
foi superada antes mesmo da impetração do
writ
.

Ainda assim, entendo que o lapso temporal de aproximadamente dois meses de paralisação, embora constitua demora que deve ser evitada,
não configura excesso de prazo
nos padrões jurisprudenciais consolidados pelos Tribunais Superiores. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela defesa técnica tratam de situações substancialmente distintas, envolvendo lapsos temporais de um ano e cinco meses e de quase três anos, respectivamente, muito superiores ao verificado no caso concreto.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o excesso de prazo na formação da culpa, quando decorrente de inércia estatal e não imputável à defesa, pode ensejar a revogação da prisão preventiva. Todavia,
essa orientação não se aplica de forma automática
, mediante mera soma aritmética dos prazos, exigindo-se a análise das
peculiaridades do caso concreto
, notadamente a complexidade do feito, a pluralidade de réus, o volume probatório e a eventual contribuição da defesa para a dilação processual.

No caso vertente, a ação penal envolve
dez denunciados
, imputando-lhes a prática de crimes de
tráfico interestadual de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
, no contexto de uma operação policial de grande envergadura (Operação
Castelo Branco
). A investigação apurou a existência de um
esquema criminoso sofisticado
, com divisão de tarefas entre fornecedores de entorpecentes, recrutadores de mão de obra, transportadores de drogas, indivíduos responsáveis pela logística de ocultação e disseminação dos narcóticos e agentes encarregados de ocultar a origem ilícita dos valores auferidos com a atividade criminosa.

A
complexidade probatória
é evidente, envolvendo extrações telemáticas de múltiplos aparelhos celulares apreendidos, assim como a análise de registros de ligações telefônicas, de geolocalização, de movimentações financeiras, e de documentos societários de empresas utilizadas como fachada para a prática delitiva, além de depoimentos de corréus presos em flagrante em diferentes ocasiões.

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 092/2025, elaborado pela Polícia Federal, possui 179 páginas e consolida elementos probatórios volumosos que exigiram tempo considerável para sua produção e análise.

A
pluralidade de réus
, por si só, constitui fator que naturalmente prolonga a tramitação processual, uma vez que cada acusado possui direito à defesa técnica individualizada, com prazos próprios para apresentação de manifestações, o que se verifica nos autos de origem. A defesa preliminar de cada um dos denunciados foi apresentada em datas distintas, sendo que alguns deles suscitaram
questões processuais complexas
, como o acesso à integralidade dos dados telemáticos e a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital, matérias que demandam análise técnica aprofundada e não podem ser resolvidas de forma açodada.

Acresce-se a isso o fato de que o processo foi objeto de
declínio de competência
pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para o d. juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que os fatos configurariam
organização criminosa
, atraindo a competência especializada. Essa questão processual objetiva, longe de caracterizar desídia judicial, representa o
exercício regular da atividade jurisdicional de verificação da competência
, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício a qualquer tempo.

O conflito negativo de competência suscitado em
19/02/2026
, embora tenha paralisado temporariamente o andamento do feito, foi dirimido com presteza pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça na sessão do plenário virtual de 05/03/2026 a 09/03/2026, demonstrando a
celeridade
com que a questão foi apreciada pela instância revisora.

O acórdão proferido no Conflito de Competência n. 1008294-36.2026.8.11.0000 reconheceu que a denúncia não imputou aos acusados a prática do crime de organização criminosa, inexistindo elementos suficientes para caracterizar tal estrutura, razão pela qual declarou competente o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal.

Essa decisão colegiada, proferida por órgão jurisdicional superior, põe fim à controvérsia sobre a competência e
permite o regular prosseguimento do feito perante o d. juízo natural da causa
, não podendo ser imputada ao paciente como fator de constrangimento ilegal, mas sim como
exercício legítimo da atividade jurisdicional de controle da competência
, que integra o sistema de
garantias do devido processo legal
.

Como exposto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a complexidade do feito, a pluralidade de réus e o volume probatório constituem fatores que justificam maior dilação processual,
não se caracterizando excesso de prazo quando a demora decorre dessas circunstâncias objetivas e não de desídia das autoridades públicas
.

Dessa forma, com arrimo nessas assertivas e após a cuidadosa análise do caso, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. Assim, estou convencido de que o remédio constitucional está fadado ao insucesso, à míngua de razões aptas a ensejar a almejada concessão da ordem.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO HENRIQUE DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026